Tribunal: CARF
Processo: 10314.722806/2016-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/10/2012
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade do lançamento, quando o auto de infração atende ao disposto no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, identifica a matéria tributada e explicita a fundamentação legal correlata.
MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade por modificação do critério jurídico do lançamento, quando comprovado que as modificações do valor da autuação, apontadas em diligência determinada pela DRJ, decorreram da interpretação do conceito de insumo determinado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR e em obediência ao Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018, posto que houve apenas a redução das glosas apontadas originalmente pela fiscalização.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
Incabível a arguição de decadência, quando verificado que o lançamento realizado no processo, a título de glosas de créditos das contribuições do PIS/COFINS, ocorreu dentro do quinquênio posterior ao fato gerador do lançamento.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/10/2012
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo, para fins de apuração de crédito do PIS e da COFINS, deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada.
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM EDIFICAÇÃO E BENFEITORIAS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa, sobre os encargos de depreciação e amortização, desde que comprovada sua ativação na contabilidade, nos termos do inciso VII, c/c o §1o, III, do art. 3° das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS INCORRIDAS COM MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA. DESPESA DE ADMINISTRAÇÃO E ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Despesas associadas aos processos de organizar, guardar, conservar, alocar, gerir e movimentar as mercadorias estocadas em armazém ou centro de distribuição do contribuinte, dão direito ao crédito das contribuições, por se tratar de gastos com armazenagem de mercadorias, conforme previsto no art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.722806/2016-48
ACÓRDÃO
3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONTITECH DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/10/2012
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a
nulidade do lançamento, quando o auto de infração atende ao disposto no
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, identifica a matéria tributada e
explicita a fundamentação legal correlata.
MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade por modificação do critério jurídico do
lançamento, quando comprovado que as modificações do valor da
autuação, apontadas em diligência determinada pela DRJ, decorreram da
interpretação do conceito de insumo determinado pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR e em obediência ao Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de
2018, posto que houve apenas a redução das glosas apontadas
originalmente pela fiscalização.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
Incabível a arguição de decadência, quando verificado que o lançamento
realizado no processo, a título de glosas de créditos das contribuições do
PIS/COFINS, ocorreu dentro do quinquênio posterior ao fato gerador do
lançamento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/10/2012
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. BENS E
SERVIÇOS.
O conceito de insumo, para fins de apuração de crédito do PIS e da COFINS,
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
2
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM EDIFICAÇÃO E
BENFEITORIAS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa, sobre os encargos de depreciação e
amortização, desde que comprovada sua ativação na contabilidade, nos
termos do inciso VII, c/c o §1o, III, do art. 3° das Leis no 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003.
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS INCORRIDAS COM MÃO-
DE-OBRA TERCEIRIZADA. DESPESA DE ADMINISTRAÇÃO E ARMAZENAGEM.
POSSIBILIDADE.
Despesas associadas aos processos de organizar, guardar, conservar,
alocar, gerir e movimentar as mercadorias estocadas em armazém ou
centro de distribuição do contribuinte, dão direito ao crédito das
contribuições, por se tratar de gastos com armazenagem de mercadorias,
conforme previsto no art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares arguidas e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as
glosas sobre as despesas de administração, de fornecimento de mão-de-obra e de armazenagem,
com base nos arts. 3o, IX, e 15, II, da Lei no 10.833, de 2003.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
3
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
“Em desfavor do contribuinte acima indicado foram lavrados autos de infração
(fls. 725-742) para a constituição de créditos tributários referentes à Contribuição
para o PIS/Pasep e à Cofins, dos meses de janeiro-outubro de 2012, nos valores
totais, respectivamente, de R$ 909.635,68 e R$ 4.189.837,95 (incluindo juros de
mora e multa de ofício de 75%).
2. O Termo de Verificação Fiscal de fls. 710-724 traz o desenvolvimento da
auditoria e os motivos da autuação e segue abaixo sintetizado:
2.1. A ação fiscal teve como objetivo verificar a correta aplicação da legislação do
PIS/Pasep e da Cofins, concernente à aquisição de bens e serviços utilizados como
insumos no ano de 2012.
2.2. Inicialmente, a autoridade fiscal responsável consignou que algumas
retificações do DACON1 (meses de junho, novembro e dezembro de 2012) tiveram
seus efeitos desconsiderados, pois foram apresentadas já no curso da ação fiscal
em tela.
2.3. Citando o art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, a
autoridade fiscal expôs a permissão de apropriação de créditos em relação a bens
e serviços utilizados com insumos na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes. Aduziu que as Instruções Normativas SRF no 247, de 2002, e no 404,
de 2003, prevêem que o direito ao crédito das contribuições PIS/Pasep e Cofins,
em relação aos bens e serviços utilizados como insumos, será possível, se tais
bens e serviços forem aplicados e/ou consumidos na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
2.4. Na seqüência, consta o relato de que o sujeito passivo foi intimado a
esclarecer e comprovar, com documentação hábil e idônea, bem como indicar a
fundamentação legal que teria amparado a apropriação de crédito de serviços
utilizados como insumo, informado no DACON 2012, no valor de R$
29.452.686,07.
2.5. Em resposta, o contribuinte apresentou planilhas nas quais indicou, como
fundamentação legal, os incisos II, IV, VI, VII e IX do art. 3o das Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003. Também foram apresentadas cópias de alguns
documentos solicitados (notas fiscais, contratos etc.)
2.6. Em relação a tais justificativas, a autoridade fiscal consignou que "o direito à
apropriação do crédito das contribuições PIS e COFINS, são os permitidos nos

1 Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
4
incisos específicos, do art. 3o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, os quais
constam com linhas de créditos específicas no DACON e no SPED CONTRIBUIÇÕES
e, portanto, os incisos mencionados pelo sujeito passivo, excluído o inciso II, não
geram direito a crédito das contribuições PIS e COFINS".
2.6. No que atine aos demais dispêndios informados2, cujos créditos foram
justificados pelo sujeito passivo no inc. II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e
no 10.833, de 2003, a autoridade fiscal desconsiderou os que não estariam
conforme as normas referenciadas, segundo abaixo:
" Assim, conforme acima mencionado, o direito a apropriação do crédito
das contribuições PIS e COFINS, são os permitidos nos incisos específicos, do
art. 3o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, os quais constam com linhas
de créditos específicas no DACON e no SPED CONTRIBUIÇÕES e, portanto, os
incisos mencionados pelo sujeito passivo, excluído o inciso II, não geram
direito a crédito das contribuições PIS e COFINS.
Da análise da documentação apresentada, para comprovar os serviços
utilizados como insumos, inciso II, do art. 3o, das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, conclui-se que os serviços utilizados não geram direito a
apropriação do crédito das contribuições PIS e COFINS, uma vez que não
atendem os requisitos legais acima mencionados.
Do mesmo modo, se procedeu com a resposta ao termo de intimação de
17/08/2016, apresentada em 29/08/2016, em relação a planilha Intimação
Fiscal Serviços_2012 – Parte 2, cuja fundamentação legal alegada foi:
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 - Art. 3o inciso II e VI." (destaques do
original)
2.7. Ao final, o Auditor-Fiscal elaborou quadro demonstrativo do resultado da
autuação:

2 Informados pelo sujeito passivo fiscalizado nas planilhas "Intimação Fiscal Serviços_2012" e "Intimação Fiscal
Serviços_2012 - Parte 2".
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
5

3. Cientificado da autuação em 16/12/2016, por via postal (fl. 746), o sujeito
passivo apresentou sua defesa em 16/01/2017 (fls. 780-811), para alegar, em
apertada síntese, que:
3.1. Disse, preliminarmente, que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista
que até o dia 13/01/2017, não havia sido disponibilizado o acesso eletrônico ao
processo, no portal e-CAC. Neste sentido, juntou à defesa missiva, narrativa da
situação, dirigida à unidade autuante (DELEX); tela do sistema e-CAC, e e-mail da
supervisora do setor responsável (Divisão de Fiscalização de Indústrias - DIFIS II),
relatando o erro do sistema; e e-mail da Ouvidoria da RFB, informando o
saneamento da pendência.
3.2. Sobre o fato narrado, fez referência ao inc. II do art. 3o da Lei no 9.784, de
1999, e asseverando que o acesso aos autos é um direito que não decorre apenas
da citada lei, mas sobretudo do direito à ampla defesa e ao contraditário.
Externou que foi prejudicada na elaboração de sua defesa, já que não pôde
usufruir do prazo de 30 dias concedido pela lei, propugnou que o referido prazo
lhe fosse devolvido integralmente.
3.3. Suscitou a nulidade do lançamento, ao acusar o descumprimento ao princípio
da motivação, uma vez que a descrição da infração na autuação e na conclusão
final do Termo de Verificação Fiscal é deficiente, genérica e nada esclarecedor.
Afirmou que o Auditor-Fiscal simplesmente arrolou inúmeros artigos de lei, sem
correlacioná-los com a suposta infração cometida, além de ter se baseado em
presunções, ao concluir que os serviços indicados não estariam associados ao seu
processo industrial. Criticou o uso de amostragens nas glosas efetuadas,
justificando que o "Termo de Fiscalização" deveria trazer, de forma clara e
precisa, a análise técnica de cada um dos valores glosados.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
6
3.4. Passando ao mérito, reivindicou a validade dos DACON, apresentados
intempestivamente, os quais devem ser apreciados e considerados pela
autoridade fiscal haja vista o princípio da verdade material. Acerca da matéria,
disse que ao longo de 2012, incorreu em diversas despesas, que lhe geraram
créditos informados nos DACON. Narrou que, posteriormente, detectou a
ocorrência de algumas inconsistências, citando exemplificativamente, que
informou na mesma linha referente a serviços utilizados como insumos da ficha
16A do DACON, créditos de despesas com aluguéis, prestação de serviços de
logística, frete e manutenção de máquinas.
3.4. Asseverou que, embora tenha apresentado todas as notas fiscais de
aquisição, bem assim os contratos de serviços e locação que lastreiam o direito
creditório, as retificações dos DACON referentes a junho, novembro e dezembro
de 2012 foram desconsideradas pela autoridade fiscal ao argumento de que o
procedimento de fiscalização já havia sido instaurado e, portanto, não caberia
mais o processamento das retificações.
3.5. Mesmo que os DACON não pudessem ser processados como retificações, o
contribuinte tem direito a apresentar as declarações efetivas e corretas quanto à
apuração dos seus tributos/créditos, de acordo com o princípio da verdade
material, independente destas declarações serem processadas como documentos
formalmente aceitos.
3.6. Não tendo sido acatadas os DACONs retificadores, referentes aos períodos de
junho, novembro e dezembro de 2012, com o ajuste e correção dos créditos em
suas respectivas linhas, o Fisco efetuou a glosa de créditos legítimos da
impugnante.
3.7. Justificou que independente de eventuais discrepâncias que possam ter sido
apresentadas nas informações, em virtude do tempo e do volume de informações
envolvidos, o Fisco possuía todas as informações, sejam elas originais e/ou as
retificadoras, que tomaram como base as aquisições lastreadas em suas notas
fiscais de aquisição e contratos de serviços e locação.
3.8. Argumentou que informou a fundamentação legal para os créditos (incisos II,
IV, VI, VII e IX do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003), porém
o AuditorFiscal efetuou a glosa, sumariamente, de todos os créditos dos incisos IV,
VI, VII e IX, do art. 3o das citadas leis, apresentando como justificativa que não
dizem respeito, especificamente, a serviços utilizados como insumos e que
deveriam ter sido lançados nas linhas específica do DACON.
3.9. Acusou que, mesmos os créditos justificados no inciso II do art. 3o das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, tais como serviços de usinagem,
manutenção, aferição e calibração de máquinas, também foram glosados
indistintamente, sem qualquer juizo de valor sobre sua aplicação ao processo
produtivo da impugnante. Aduziu que os demais créditos não foram sequer
analisados pela Fiscalização, tendo sido excluídos pelo mero erro no
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
7
preenchimento de obrigação acessória, fato que não tem o condão de tolher o
crédito reivindicado.
3.10. Apresentou, a título de exemplo, argumentos em relação à legalidade de
alguns dos serviços utilizados como insumos, tais como manutenções em diversos
equipamentos/maquinários (subestação de energia elétrica, pontes rolantes,
motobomba, válvula de segurança, purgadores e eliminadores de ar da prensa,
montagens industriais, usinagem, serviços elétricos e eletrônicos).
3.11. Apontou que atendeu a todas intimações para a apresentação de
documentos e que a verificação do aludido erro no preenchimento das
declarações não pode modificar a existência inequívoca do crédito, pois o
procedimento administrativo está pautado pela busca da verdade material.
3.12. Apresentou, a título de exemplo, argumentos em relação à legalidade de
alguns dos serviços utilizados como insumos, tais como manutenções em diversos
equipamentos/maquinários utilizados no seu processo produtivo, tais como:
subestação de energia elétrica, pontes rolantes, motobomba, válvulas de
segurança, purgadores e eliminadores de ar da prensa, montagens industriais,
usinagem, serviços elétricos e eletrônicos.
3.13. Colacionou decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
e Solução de Consulta para amparar suas assertivas.
3.14. Declarou que todas as despesas decorrentes de locação dos
estabelecimentos da impugnante e de máquinas e equipamentos foram
desconsideradas pela Fiscalização, anexando, por amostragem, cópia de contratos
de locação relativos a parques fabris e Centro de Distribuição, bem como recibos
de pagamento.
3.15. Teceu comentários sobre interpretação restritiva do conceito de insumos,
adotado na Instrução Normativa SRF no 404, de 2004, citando precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do CARF.
3.16. Sustentou que a multa de 75% aplicada tem caráter confiscatório e
requereu, por fim, o acatamento de sua defesa.
Da diligência
4. Em apreciação nesta instância de julgamento, foi constatada a necessidade3 de
encaminhar o processo em diligência junto à unidade de origem, o que se deu por
meio do Despacho DRJ/REC no 3968, de 11 de maio de 2017, objetivando fossem
justificadas, de maneira específica, as glosas efetuadas em relação aos créditos de
serviços utilizados como insumo, indicados pelo contribuinte e por ele

3 Em um juízo preliminar e precário, que deveria posteriormente ser apreciado pela totalidade do Colegiado, postulou-
se que por ter o DACON natureza informativa, o dispêndio ali lançado, indevidamente classificado pelo sujeito passivo,
não viabilizaria, de per si, a sua desconsideração (glosa) pela Administração Tributária, podendo o crédito
correspondente ser acatado, caso efetivamente fosse demonstrada a sua legitimidade.
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
8
enquadrados nos incisos II, IV, VI, VII e IX do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e
no 10.833, de 2003.
5. A citada diligência foi dada por cumprida, mediante edição do Relatório Final de
Diligência (fls. 1207-1211), cujo resultado o contribuinte manifestou-se, dentro do
prazo que lhe fora concedido, basicamente para reafirmar que a autuação
permanecia sem a devida motivação e que, em relação ao resultado da diligência,
não houve a resposta do quanto determinado pela DRJ/REC, bem assim não foi
verificado o cotejo dos documentos e informações apresentadas pela
impugnante.
Da Resolução
6. A questão foi então submetida à apreciação desta 2a Turma de Julgamento, a
qual decidiu, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos
termos da Resolução no 2089, de 13 de fevereiro de 2019, para que fossem
adotadas as seguintes providências:
15.1. Analisar os documentos apresentados pelo sujeito passivo e, com
base neles, verificar, à luz do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17
de dezembro de 2018, a legitimidade dos créditos da não-cumulatividade
do PIS/Pasep e da Cofins, indicados pelo contribuinte e por ele justificados
no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
15.2. Analisar os documentos apresentados pelo sujeito passivo e, com
base neles, verificar a legitimidade dos créditos da não-cumulatividade do
PIS/Pasep e da Cofins indicados pelo contribuinte e por ele justificados nos
incisos IV, VI, VII e IX do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003.
15.3. Elaborar Informação Fiscal, fundamentada e conclusiva, a respeito da
análise descrita nos itens precedentes, com a indicação dos motivos das
glosas dos créditos.
15.4. Na eventualidade de reconhecimento de crédito, confeccionar
demonstrativos2 mensais onde constem os valores glosados e a apuração
mensal (valores mantidos e exonerados).
7. Em cumprimento, a autoridade fiscal procedeu aos levantamentos e análises
solicitados e, ao final, emitiu o Relatório Final de Diligência (fls. 1243-1246),
revertendo parcialmente as glosas originalmente efetuadas. Reproduz-se, a
seguir, trecho do mencionado trabalho fiscal:
Acerca do disposto no parágrafo 15.1, após a análise da planilha GLOSA
TOTAL com base no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de
dezembro de 2018, e considerando o disposto no parágrafo 12, da
Resolução 2.086 - 2a Turma da DRJ/REC, constatou-se que do valor
originalmente glosado R$ 2.759.991,01, seria mantido, em tese, o valor de
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
9
R$ 269.627,41, conforme planilha REVISÃO GLOSA TOTAL autuada no
presente processo.
Do mesmo modo, dos valores originalmente glosados, considerando o
disposto nos parágrafos 12 e 15.2, constatou-se que, dos créditos da não-
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins indicados pelo contribuinte e por
ele justificados nos incisos IV, VI, VII e IX do art. 3o das Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003, os valores glosados mantidos para os
respectivos incisos seriam:
Inciso IV, do valor original glosado R$ 127.189,76, mantido, em tese, o valor
de R$ 9.633,85 referente a serviços de impressão e digitalização conforme
planilha REVISÃO GLOSA TOTAL; Inciso VI, valor original glosado R$
2.833.066,66, mantido, em tese, o valor de R$ 121.982,20, conforme
planilha REVISÃO GLOSA TOTAL; Inciso VII, valor original glosado R$
24.645,00, mantido, em tese, o valor de R$ 11.235,00, conforme planilha
REVISÃO GLOSA TOTAL; Inciso IX, valor original glosado R$ 4.893.392,12,
mantido, em tese, pois os serviços prestados de logística, de fornecimento
de mão de obra e de administração não se enquadram no disposto no
inciso IX, do art. 3o, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003,
conforme planilha REVISÃO GLOSA TOTAL; E, finalmente, temos o valor
original glosado de R$ 13.105.881,44 sem referência aos incisos acima para
o qual foi verificado, em tese, valor passível de glosa de R$ 117.555,91,
conforme planilha REVISÃO GLOSA TOTAL.
8. Cientificado das conclusões acima, o autuado apresentou suas considerações
contestando o resultado final, conforme a seguir resumido:
8.1. Asseverou que embora tenha a autoridade diligenciada validado
aproximadamente 81,59% da base dos créditos glosados inicialmente, o resultado
final da diligência demonstra que: (i) ora não foram indicados os motivos das
glosas mantidas, (ii) ora os motivos das glosas remanescentes, permaneceram
com a classificação incorreta dos créditos no DACON, fato que já foi superado e
não subsiste, dada a comprovação das aquisições e sua aplicação no seu processo
produtivo.
8.2. No que diz respeito às glosas dos créditos relativos ao inc. IX do art. 3o das
Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, esclareceu que a Fiscalização não
considerou que os serviços adquiridos de logística, fornecimento de mão-de-obra
e de administração se enquadrariam no mencionado dispositivo legal.
8.3. Esclareceu que os serviços de administração tomados da fornecedora
Intecom Serviços de Logísticas se referem à assessoria logística de armazenagem
de produtos e despachos no Centro de Distribuição da impugnante. Aduziu que a
referida logística se caracteriza como planejamento detalhado, organização,
gerenciamento e implementação das operações complexas no seu Centro de
Distribuição, vinculados diretamente com sua produção, incluindo armazenagem,
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
10
estendendo-se ao fluxo de bens físicos e informações correlatas ao ambiente
operacional da empresa.
8.3. Quanto ao fornecimento de mão de obra (empresa contratada The Wings
Transportes), informou que se refere ao serviço de operadores de empilhadeiras,
as quais transportam produtos dentro do Centro de Distribuição e da Unidade
Fabril da impugnante. Argumentou que a ausência de operadores de
empilhadeiras traria impacto no carregamento de caminhões e na movimentação
das cargas, deixando-a sem condições de operacionalizar suas atividades.
Justificou que a mão de obra terceirizada também é utilizada em serviços de
montagem e separação de peças e correias no Centro de Distribuição/Fábrica e
serviços de embalagens de correias. Sustenta que tais gastos com mão de obra
estão de acordo com os itens 124 e 125 do Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018,
e que a Fiscalização sequer menciona no Relatório Final de Diligência qualquer
tipo de análise correlata com a referenciada orientação no tocante à
essencialidade e a relevância de tais serviços.
8.4. Por fim, dentro deste tópico, mencionou que os serviços de armazenagem,
tomados da UTI Brasil, são contratados para suportar um aumento na demanda
em que o Centro de Distribuição não consegue atender, seja em questão
geográfica, seja em relação à logística/redução de custos, asseverando que sem
tais serviços não teria condições de agrupar suas mercadorias para atendimento
das demandas de seus clientes. Assim, comprovados os serviços de armazenagem
(denominados serviços de administração para a impugnante), a possibilidade de
aproveitamento de crédito está prevista, de maneira literal, no inc. IX do art. 3o já
referenciado.
8.5. Asseverou que, em relação aos demais serviços contratados (no caso, mão de
obra de operadores de empilhadeiras; montagem e separação de peças e correias
no centro de distribuição; e assessoria logística de armazenagem de produtos e
despachos no centro de distribuição), ainda que tenham sido classificados
equivocadamente nas linhas dos DACON, por serem utilizados nas suas
operações, permitem a apropriação dos créditos, conforme inciso II do art. 3o das
Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
8.6. Quanto aos demais créditos desconsiderados (incisos II, VI e VII do art. 3o das
leis citadas), embora a autoridade autuante não tenha especificado os motivos
que a levaram a concluir que tais insumos não seriam aplicados ao processo
produtivo, deixando de observar o quanto lhe fora determinado por esta DRJ, a
impugnante passa a apresentá-los, para não ser prejudicada com a ilegítima glosa.
8.7. Entre os créditos glosados há serviço de “Certificação de Mangueiras e
Mangotes”, prestados pelo American Bureau of Shipping (ABS), no período de
agosto/2010-março/2011. Ressaltou que a contratação desses serviços de
certificação é de fundamental importância nas suas atividades, para garantir a
manutenção do atendimento a exigência de seus clientes, de controles/testes que
são imperiosos para o tipo e aplicação do produto manufaturado, como no caso,
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
11
por exemplo, dos pedidos e ordem de compras emitidas pela PETROBRÁS, para a
qual é fator essencial/relevante, que tais produtos sejam certificados por
empresas/sociedades especializadas.
8.8. Justificou constar dos autos provas do fornecimento de mangueiras
específicas para transporte de combustíveis/produtos químicos, as quais devem
atender a determinadas especificações para a utilidade a que se destinam.
Menciona o Boletim Técnico (fls. 1060-1069), notas fiscais (juntadas em respostas
ao Termo de Intimação no 6) e os itens 145, 150-151 do Parecer Normativo Cosit
no 5, de 2018 (que tratariam dos custos com a aferição de qualidade dos
produtos) e da Solução de Consulta no 213, de 2017 (que antes mesmo do citado
PN já havia ponderado, mesmo com ressalvas o cogitado direito de crédito).
8.9. Atinente à glosa sobre aquisição de serviços técnicos de engenharia/desenho
de projetos/protótipos, esclareceu que a contratação objetivava a conclusão de
novos ativos de uso interno da impugnante e que, neste ponto, o já referenciado
PN Cosit no 5, de 2018, em seus itens 112-113, deixa claro tal possibilidade de
creditamento.
8.10. No tocante à glosa de créditos justificados no inc. IV do art. 3o, esclareceu se
referirem à aquisição de serviços de desenhos técnicos relativos à instalação de
prensas e linhas de equipamentos de suas unidades fabris (vinculação aos ativos
imobilizados), aplicando-se o mesmo raciocínio acima destacado. Esclareceu que
as prensas são ativos utilizados diretamente na manufatura dos produtos, como
ferramenta essencial da fábrica.
8.11. Outrossim, asseverou a existência de serviços contratados para a
construção/layouts da substação de energia elétrica, essencial para a alimentação
das máquinas que compõem o seu parque fabril. Citou o item 77 do PN Cosit no 5,
de 2018, o qual dispõe que em se tratando da aquisição, construção ou realização
de ativo imobilizado, permitem a apuração de créditos das contribuições.
8.12. Em relação aos créditos relativos ao inciso VII do art. 3o das Leis no 10.637,
de 2002, e no 10.833, de 2003, ainda que não tenha apresentado justificativa
alguma, é possível verificar que a Fiscalização manteve a glosa, afeta a custos
arcados pela impugnante de manutenção de suas instalações fabris (benfeitorias
operacionais).
8.13. Levantou que as justificativas apresentadas pela autoridade fiscal carecem
de motivação, o que violaria aos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa.
Acusou que a autoridade fiscal autuante teria se limitado a apresentar uma
planilha (“REVISÃO GLOSA TOTAL”) e apresentar as parciais de valores que haviam
sido glosados e como segundo ela mesma apontou, “em tese”, sem a elaboração
de manifestação fiscal, fundamentada e conclusiva, com a indicação dos motivos
de glosa. Asseverou que tal situação desatende o comando emanado pela DRJ, em
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
12
seus despacho/resolução, como o art. 9o do Decreto no 70.235, de 19724 .
Sustentou que a necessidade da descrição da infração, esclarecendo-se a conduta
infracional geradora do tributo exigido, a sua base de cálculo, a forma de
aplicação da multa e juros de mora para que haja juridicidade no ato de
lançamento. Requereu a nulidade do lançamento.
8.14. A par disso, pede por nova conversão do feito em diligência, para que a
autoridade fiscal indique os motivos que a levaram a consolidar a glosa
remanescente e, neste sentido, para que se possa aferir, sobre o processo
produtivo da defendente, a aplicação de cada um dos serviços glosados em sua
manufatura.
8.15. Ao final, pediu que a sua defesa seja provida nos termos acima resumidos.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE, analisando as
razões de defesa, decidiu por dar procedente, em parte, a impugnação, com a manutenção, em
parte, do crédito tributário lançado mediante auto de infração, em Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/10/2012
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. BENS E SERVIÇOS.
A teor do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018, o
conceito de insumo, para fins de apuração de crédito do PIS/Pasep e da Cofins,
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada. O
critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja
pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
CRÉDITO. INSUMO. SERVIÇOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE ECONÔMICA. GLOSA.
REVERSÃO.
É admitido o crédito do PIS/Pasep e da Cofins apurado sobre o valor do serviço
utilizado na atividade econômica do sujeito passivo, que, comprovadamente
atenda aos critérios de essencialidade ou relevância, conforme previsto no
Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018, devendo a glosa
efetuada para fins de exigência tributária constituída em lançamento de ofício ser
revertida.

4 “Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de
infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
13
DACON. DEMONSTRATIVO. CARÁTER INFORMATIVO. ERRO DE PREENCHIMENTO.
CRÉDITO. LEGITIMIDADE COMPROVADA. GLOSA REVERTIDA.
Por ter o DACON natureza informativa, o dispêndio lançado, indevidamente
classificado, não viabiliza, por si só, a sua desconsideração (glosa) pela
Administração Tributária, podendo o crédito correspondente ser acatado se
efetivamente demonstrada a sua legitimidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/12/2015
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. BENS E SERVIÇOS.
A teor do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018, o
conceito de insumo, para fins de apuração de crédito do PIS/Pasep e da Cofins,
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada. O
critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja
pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
CRÉDITO. INSUMO. SERVIÇOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE ECONÔMICA. GLOSA.
REVERSÃO.
É admitido o crédito do PIS/Pasep e da Cofins apurado sobre o valor do serviço
utilizado na atividade econômica do sujeito passivo, que, comprovadamente
atenda aos critérios de essencialidade ou relevância, conforme previsto no
Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018, devendo a glosa
efetuada para fins de exigência tributária constituída em lançamento de ofício ser
revertida.
DACON. DEMONSTRATIVO. CARÁTER INFORMATIVO. ERRO DE PREENCHIMENTO.
CRÉDITO. LEGITIMIDADE COMPROVADA. GLOSA REVERTIDA.
Por ter o DACON natureza informativa, o dispêndio lançado, indevidamente
classificado, não viabiliza, por si só, a sua desconsideração (glosa) pela
Administração Tributária, podendo o crédito correspondente ser acatado se
efetivamente demonstrada a sua legitimidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/12/2015
Ementa:
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
14
Quando presentes todos os requisitos formais previstos na legislação processual
fiscal, não se cogita da nulidade do auto de infração.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
O princípio do não-confisco, constitucionalmente expresso, refere-se aos tributos
e não às sanções, além de dirigir-se ao legislador e não à Administração Tributária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ainda inconformada, a então impugnante apresentou recurso voluntário a este
Conselho, em que pugna, em síntese, o que se segue:
“168. Diante do exposto, a RECORRENTE requer seja o presente recurso
voluntário processado com efeito suspensivo nos termos da Lei, para ao final, ser
JULGADO PROCEDENTE, CANCELANDO-SE INTEGRALMENTE O AUTO DE
INFRAÇÃO, pelas seguintes razões:
a) Reconhecimento do vício de nulidade do auto de infração consistente na
ausência de motivação em relação à manutenção das glosas remanescentes pela
autoridade fiscal;
b) Cancelamento do auto de infração em razão da alteração de critério jurídico
adotado pela fiscalização, que acarretou a lavratura de novo lançamento,
fundamentado em novo critério jurídico;
c) Reconhecimento da decadência do direito de efetuar o lançamento tributário,
decorrente da mudança do critério jurídico ocorrida em 06/2019, relativamente a
operações ocorridas em 2012;
d) Não sendo acatados os argumentos acima, quanto à glosa dos créditos
remanescentes, estas devem ser integralmente canceladas, pois presentes os
requisitos da essencialidade e relevância, nos moldes do Parecer Normativo COSIT
no 05/2018;
e) No tocante relatório final da fiscalização (fls. 1.243/1.246), caso
hipoteticamente venha a ser mantido por esse E. Conselho, referido cálculo das
glosas deve ser reformado, para excluir valores erroneamente declarados em
DACON, majorando indevidamente a base de cálculo da autuação mantida,
conforme Item II.4, do presente recurso;
f) Em detrimento da verdade material, ampla defesa, contraditório e, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72, e art. 38, da Lei no 9.784/1999, requer a
juntada posterior de documentos complementares e a conversão do julgamento
em diligência, a fim de comprovar todo o alegado, com a análise pela autoridade
fiscal de toda documentação probatória do indébito tributário;
g) Protesta desde já pela apresentação de memoriais quando do julgamento do
presente e pela realização de SUSTENTAÇÃO ORAL;
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
15
h) Por fim, requer seja aplicado o efeito suspensivo à cobrança para impedir a
eventual óbice à regularidade fiscal da REQUERENTE, nos termos do art. 151, III
do CTN, art. 74, §11 da Lei no 9.430/96 e da IN/RFB no 1.717/2017.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, do que
deve ser conhecido.
PRELIMINAR
1. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO DAS GLOSAS REMANESCENTES
PELA AUTORIDADE FISCAL
A recorrente entende que o relatório de diligência, que reverteu parte das glosas de
créditos, restou ausente de fundamentação, de modo a justificar a manutenção do restante das
glosas, o que inviabilizou o exercício da sua ampla defesa.
Não assiste razão à recorrente. As glosas no auto de infração deram-se com amparo
na legislação que rege as contribuições e o Termo de Verificação Fiscal fora lavrado de forma clara
e motivada. A conversão do julgamento em diligência, determinada pelo julgador a quo, teve
como objetivo a adequação do alcance do conceito de insumo, à luz da definição estabelecida pelo
STJ, o REsp no 1.221.170/PR, e do Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018.
A recorrente busca anulação de todo o procedimento apontando ausência de
elementos no relatório de diligência, que são exigidos legalmente e reservados ao auto de
infração. Essa tese não merece prosperar. A redução do valor constituído, mediante acolhimento
das razões no relatório de diligência, não enseja nulidade por vício material. Da mesma forma, a
redução do valor pelo julgador de piso não requer novo lançamento de ofício.
Nesse agir, é entendimento consolidado no âmbito deste Conselho de que não
resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade do lançamento, quando
o auto de infração atende ao disposto no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, identifica a
matéria tributada e explicita a fundamentação legal correlata. A determinação de realização de
diligência é faculdade do julgador, de modo a fazer valer a legislação e a sua interpretação
corrente.
Bem resolveu a questão o julgador a quo quando do levantamento da matéria em
sede de impugnação:
“12.6. Consoante relatado, o que teria levado a realização da 1a diligência foi a
necessidade de informações mais de detalhadas sobre: (i) a atividade
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
16
desempenhada pela pessoa jurídica fiscalizada, (ii) os produtos
fabricados/serviços prestados e (iii) o correspondente processo produtivo e, como
conseqüência de tal complementação, houvesse a indicação, de maneira
específica, a respeito das glosas efetuadas em relação aos créditos de serviços
utilizados como insumo.
12.7. Ocorre que o cumprimento da referida solicitação por parte da unidade de
origem não foi capaz de dirimir as indigitadas dúvidas, razão pela qual o processo
retornou para que se promovessem as devidas complementações, desta feita sob
o enfoque do Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, o qual expôs as principais
repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil decorrentes da
definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, assunto que será
pormenorizadamente aqui analisado.
12.8. Aqui, cabe tecer esclarecer que, ao contrário do que alega o manifestante, a
fixação de uma interpretação jurídica relativamente ao alcance do conceito de
insumo efetuada pelo STJ não inviabiliza, por si só, os lançamentos tributários
efetuados, mas sim, altera o entendimento do órgão administrativo acerca da
matéria, à qual passa obrigatoriamente a segui-la por conta da sistemática dos
recursos repetitivos. Assim, se a despesa glosada pela autoridade fiscal se
enquadra no conceito de insumo disposto pelo STJ, o lançamento deve ser
revisto. Entretanto, o mesmo será considerado válido se a despesa glosada não se
enquadrar no conceito de insumo determinado pelo STJ.
12.9. Adstrito à citada orientação normativa, ou seja, de que o conceito de
insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade devesse ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço, a
autoridade fiscal promoveu os devidos ajustes, revertendo cerca de 81% das
glosas originalmente efetuadas e relacionando na planilha denominada “REVISÃO
GLOSA TOTAL” os gastos incorridos que, na sua avaliação, não se enquadravam
neste novo entendimento. Neste diapasão, é lícito concluir que a motivação das
glosas e, conseqüentemente, da autuação revisada, encontra-se presente naquele
levantamento, porquanto estão devidamente identificados os valores e indicada a
fonte legal que promove e integra o entendimento daquela autoridade, não
retirando do sujeito passivo o conhecimento da infração que lhe é dirigida e, por
conseguinte, o amplo exercício de sua defesa.
12.10. Na linha dos argumentos acima, percebe-se com absoluta clareza que a
empresa autuada identifica a natureza da infração, o que lhe permitiu o livre
manejo de sua defesa, pois o sujeito passivo indica precisamente os pontos
específicos da matéria em discussão. Tal fato é claramente confirmado, tanto na
sua peça impugnatória de fls. 780-811, quanto, e principalmente, na sua
manifestação (fls. 1256-1286) acerca do resultado da última diligência promovida.
De fato, nesta última contestação, a empresa autuada indica para cada uma das
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
17
despesas cujos créditos não foram aceitos, os pontos e argumentos que a seu ver
amparariam o pretenso direito. Em mais de uma ocasião, inclusive, recorreu ao
próprio texto do PN Cosit no 5, de 2018, para indicar a existência do seu crédito.
Destarte, o suposto prejuízo quanto ao exercício de sua defesa não se confirma,
razão pela qual não se acata a tese sustentada pela impugnante.”
12.11. Rejeitam-se, portanto, as preliminares de nulidade arguidas.
A questão, a meu ver, é eminentemente de interpretação jurídica, à luz da
legislação que autoriza o desconto de créditos das contribuições sobre o valor devido.
Deste modo, concluo pela validade do lançamento, por observância às normas
aplicáveis e por não se observar, no procedimento, a ocorrência de vícios de ordem processual ou
material que ensejem sua nulidade.

2. DA ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO ADOTADO PELA FISCALIZAÇÃO
Afirma a recorrente que o lançamento se firmou apenas porque as despesas
estavam equivocamente indicadas em linhas diversas da DACON, e, somente após a conversão do
julgamento em diligência, foi que a autoridade fiscal motivou o lançamento sob a ótica da
aplicação dos insumos na sua operação.
Vejamos o que consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 720/721):
“Da análise da documentação apresentada, para comprovar os serviços utilizados
como insumos, inciso II, do art. 3o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, conclui-
se que os serviços utilizados não geram direito a apropriação do crédito das
contribuições PIS e COFINS, uma vez que não atendem os requisitos legais acima
mencionados.
Do mesmo modo, se procedeu com a resposta ao termo de intimação de
17/08/2016, apresentada em 29/08/2016, em relação a planilha Intimação Fiscal
Serviços_2012 – Parte 2, cuja fundamentação legal alegada foi: Leis 10.637/2002
e 10.833/2003 - Art. 3o inciso II e VI.
Ainda, em relação a planilha Intimação Fiscal Serviços_2012, foram extraídos
dados que que originaram a planilha Glosa Intimação Fiscal Serviços_2012, na
qual constam os serviços que não encontram amparo no, inciso II, do art. 3o, das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 e que, portanto, não geram direito a
apropriação do crédito das contribuições PIS e COFINS.” (destaquei)
Não houve mudança no critério jurídico, do que rejeito a nulidade aventada.

Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
18
3. DA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA FISCAL
A matéria não foi aventada em sede de impugnação, contudo, por se tratar de
matéria de ordem pública, deve ser conhecida.
Por entender que a diligência fiscal incorreu em modificação de critério jurídico -
preliminar já afastada no tópico anterior - e por entender que a diligência se constitui em novo
lançamento tributário, a recorrente pleiteia o reconhecimento da decadência, visto que o relatório
de diligência foi lavrado em 12.06.2019 para fatos ocorridos em 2012.
Evidentemente, sendo a diligência mero meio de verificações relativas à
interpretação jurídica das despesas da recorrente, possibilitando ou não a utilização dos créditos
declarados, não há que se falar em prazo decadencial para constituição do crédito tributário, por
ocorrência de modificação de lançamento.
Não havendo inovação de qualquer componente do lançamento original, visto que
a realização de diligência fiscal, que propõe a reversão de glosas dos créditos, devendo ser acatada
pelo julgador, não implica em nova constituição de crédito tributário, de modo é absolutamente
descabida a aplicação do instituto da decadência, pela contagem de prazo a partir da data do fato
gerador até a data da lavratura do relatório de diligência.
Imperativo afastar a pretensão.

4. DO PEDIDO DE NOVA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A recorrente requer, caso os argumentos de nulidade e de cancelamento integral da
autuação não sejam acolhidos, que julgamento do recurso voluntário seja, novamente, convertido
em diligência, para que sejam sanadas todas as dúvidas.
A realização de diligência ou de perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
A diligência ou a perícia, quando se resume apenas acerca de matéria contábil e
argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do julgador, torna-se
prescindível.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Neste contexto, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o requerimento de nova
diligência.

Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
19
MÉRITO
1. DOS VALORES APURADOS PELO RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA
A recorrente entende haver inconsistências na planilha constante do relatório de
diligência, quando da reversão das glosas após análise pela fiscalização, que resultaram na
majoração indevida nas bases de cálculo das contribuições.
Sem razão a recorrente.
O acórdão recorrido consolidou o resultado da diligência na seguinte planilha:

Passo a analisar as colunas da tabela, de modo a expor as razões pela manutenção
dos cálculos.
A planilha logo a seguir consta à fl. 721 do Termo de Verificação Fiscal, em que
apresenta os valores originalmente glosados:

Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
20
A Coluna 1 apresenta os valores informados no DACON e a Coluna 2 os valores
informados pela recorrente à fiscalização. A Coluna 3 representa a diferença dos valores
informados no DACON e apresentados à fiscalização, do que se verifica ausência de valores
informados para novembro e dezembro na DACON. Na Coluna 4 estão as glosas efetivadas pela
fiscalização e a Coluna 5 representa a soma (A) da diferença dos valores informados no DACON e
apresentados à fiscalização com (B) os valores glosados no procedimento fiscal.
Deste modo, a fiscalização entendeu por bem calcular o PIS e COFINS devidos sobre
os valores da Coluna 5 para os meses de janeiro a outubro.
Após a conversão do julgamento em diligência, houve alteração dos valores das
glosas mantidas da Coluna 4, da seguinte forma:

O valor total da glosa de R$ 23.744.165,99 é confirmado pela planilha de glosa total
do arquivo não paginável de fl. 708. Já o arquivo não paginável de fl. 1242 confirma o valor total
de R$ 5.423.426,49, que representa a glosa mantida pela decisão recorrida após a diligência fiscal.
Quando somadas as diferenças dos valores informados no DACON com os
apresentados à fiscalização aos valores da tabela acima, temos:

Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
21
Ao aplicarmos as alíquotas de PIS (1,65%) e COFINS (7,6%) não cumulativos às
últimas duas colunas da tabela anterior, chega-se aos valores lançados no auto de infração (fls.
725 e 733) e os valores mantidos após a diligência fiscal (fls. 1321/1322):

Deste modo, correto o lançamento das contribuições para o período de janeiro a
outubro, já que conforme informação prestada à fiscalização, os valores declarados no DACON,
nos referidos meses, estão superiores aos valores devidamente comprovados pela recorrente.
Assim, somando-se às glosas mantidas pelo julgador a quo, tem-se os valores de PIS e COFINS
lançados de R$ 181.213,82 e R$ 834.681,83, respectivamente.
Assim, não houve majoração das bases de cálculo, mas, sim, o cálculo apropriado
nos meses conforme informação oferecida à fiscalização pela recorrente. Com isso, para os meses
de novembro e dezembro de 2012, houve, portanto, o reconhecimento de crédito nos montantes
abaixo:

Sendo assim, não merece reforma a decisão recorrida, do que nego provimento ao
recurso na matéria.

2. DAS GLOSAS REMANESCENTES
2.1.
DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO - ART. 3o, II, DAS LEIS No 10.637/2002 E
10.833/2003
Foram mantidas as glosas sobre as despesas com (i) vigilância, segurança de bens e
pessoas; (ii) serviços de certificação de mangueiras e mangotes; (iii) serviço de engenharia e
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
22
projeto de uma máquina; (iv) assessoria técnica, desenho, modificação, protótipo e instalação; e
(v) cálculo da embalagem e carretel de aço.
Em relação aos serviços de “vigilância, segurança de bens e pessoas”, tomados da
empresa Master Security Segurança, a recorrente não apresentou contestação em sede de
impugnação, o que traz a preclusão para o tema, por ordem do art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972.
Quanto às demais despesas, por concordar integralmente com a bem
fundamentada decisão recorrida, adoto suas razões de decidir como minhas e passo a reproduzir:
“16.2. Atinente aos serviços “certificação de mangueiras e mangotes” o
contribuinte fez menção ao Boletim Técnico (fls. 1060-1069), notas fiscais
(juntadas em respostas ao Termo de Intimação no 6), aos itens 145, 150-151 do
Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018 (que tratariam dos custos com a aferição
de qualidade dos produtos) e da Solução de Consulta no 213, de 2017 (que antes
mesmo do citado PN já havia ponderado, mesmo com ressalvasm o cogitado
direito de crédito).
16.3. A análise do acervo documental indicado5, juntamente com os documentos
reproduzidos no corpo da peça defensória (nota fiscal no 827 e certificado emitido
pela American Bureau of Shipping), atestam que tais dispêndios são referentes a
testes de qualidade, executados por terceiros, para aferição de aspectos
relacionados com a resistência de “magueiras flexiveis” (flexible hose).
16.4. O Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, relativamente ao assunto,
dispõem que:
11. “CUSTOS” DA QUALIDADE
145. Mostra-se interessante a aplicação do conceito de insumos definido
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em relação aos
dispêndios da pessoa jurídica com os cognominados “custos” da qualidade,
que abrangem, entre outros: a) auditorias em diversas áreas; b) certificação
perante entidades especializadas; c) testes de qualidade em diversas áreas.
146. Quanto aos dispêndios com auditoria (de estoques, de pagamentos a
fornecedores, de folha de salários, de processos, contábil, etc.) e com
certificação perante entidades especializadas, evidentemente se trata de
atividades separadas do processo de produção de bens ou de prestação de
serviços e que, portanto, não permitem a apuração de créditos das
contribuições na modalidade aquisição de insumos.
147. Já os testes de qualidade (realizados pela própria pessoa jurídica ou
por terceiros) podem ou não estar associados ao processo produtivo,
dependendo do item que é testado e do momento em que ocorre o teste.

5 Constam também acostadas aos autos, em resposta ao TIF no 6, as notas fiscais no 66.226, 827 e 834, nos valores de
R$ 21.330,60, R$ 10.810,33 e R$ 38.373,08, respectivamente, emitidas pela American Bureau of Shipping
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
23
148. Entre os testes de qualidade que não estão associados ao processo
produtivo, e, por conseguinte, não são insumos, podem ser citados os testes
de qualidade do serviço de entrega de mercadorias, do serviço de
atendimento ao consumidor, etc.
149. Diferentemente, considerando sua essencialidade ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, podem ser considerados
insumos na legislação das contribuições os testes de qualidade aplicados
sobre: a) matériaprima ou produto intermediário; b) produto em
elaboração; c) materiais fornecidos pelo prestador de serviços ao cliente,
etc..
150. De outra banda, a análise é mais complexa acerca dos testes de
qualidade aplicados sobre produtos que já finalizaram sua montagem
industrial ou sua produção (produtos acabados). Conquanto tais testes
sejam realizados em momento bastante avançado do processo de
produção, é inexorável considerá-los essenciais ao este processo, na medida
em que sua exclusão priva o processo de atributos de qualidade.
151. Assim, são considerados insumos do processo produtivo os testes de
qualidade aplicados anteriormente à comercialização sobre produtos que já
finalizaram sua montagem industrial ou sua produção, independentemente
de os testes serem amostrais ou populacionais.
152. Por fim, salienta-se que os testes de qualidade versados nesta seção
são aqueles aplicados por escolha da pessoa jurídica, vez que os testes de
qualidade aplicados por exigência da legislação estão versados na seção
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS POR IMPOSIÇÃO LEGAL.
16.5. A análise dos autos dão conta que o contribuinte é produtor dos itens
testados, o que poderia, em tese, ter direito ao pretenso crédito, com
fundamento na orientação normativa acima transcrita. No entanto, os referidos
gastos ocorreram em meses anteriores a 2012, conforme restou indicado na
coluna enquadramento legal da glosa da planilha “REVISÃO GLOSA TOTAL”: §4o
do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 20036.
16.6. No entanto, a regra acima condiciona que, para o uso em meses
subseqüentes, o crédito precisa: (i) ter sido apropriado no mês em que incorrido o
fato gerador que lhe dá causa; e (ii) não ter sido possível aproveitá-lo no período
de apuração correspondente. De fato, a apropriação do crédito em simetria com o
respectivo período de apuração está em consonância com o princípio da
competência, segundo o qual: “as receitas e as despesas devem ser incluídas na
apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente
quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento”.

6 § 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
24
16.7. Todavia, a apuração extemporânea de créditos, nas hipóteses em que
houver alteração nos créditos originalmente informados, necessita da retificação
das declarações e demonstrativos correspondentes. Somente após a retificação
do DACON, se remanescer crédito, este poderá ser utilizado para dedução da
contribuição devida em períodos subseqüentes.
16.8. Relativamente ao assunto, cumpre apreciar o disposto na Solução de
Consulta no 416, de 8 de setembro de 2017, da Coordenação-Geral de Tributação
- Cosit, que ostenta efeito vinculante no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, conforme art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de
setembro de 2013:
“19. No tocante ao segundo questionamento da consulente, verifica-se que
a dúvida se concentra no prazo para apuração e utilização do crédito em
comento.
Acerca do tema, foi exarada a Solução de Consulta Cosit no 355, de 13 de
julho de 2017, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 18 de julho de
2017, (disponível na íntegra no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil
(RFB) < http://idg.receita.fazenda.gov.br/>), que nos termos do art. 9o da
Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, tem efeito vinculante no
âmbito da RFB em relação à interpretação a ser dada à matéria.
20. Os trechos da mencionada Solução de Consulta relevantes para o
esclarecimento do presente feito são os seguintes:
........................................................................................................................
FUNDAMENTAÇÃO
(...)
APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA, COMPENSAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS
CRÉDITOS
57. Conforme relatado, a consulente questiona sobre a possibilidade de
apropriação extemporânea de créditos e sobre a possibilidade de aplicação
de correção monetária sobre os créditos.
58. Quanto à apropriação extemporânea de créditos da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins foi exarada a Solução de
Consulta Cosit no 311, de 14 de junho de 2017, publicada no DOU de 21 de
junho de 2017, (disponível na íntegra no sítio eletrônico da Receita Federal
do Brasil (RFB) <http://idg.receita.fazenda.gov.br/>), que nos termos do art.
9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, tem efeito vinculante no
âmbito da RFB em relação à interpretação a ser dada à matéria.
59. Os trechos da mencionada Solução de Consulta relevantes para o
esclarecimento do presente feito são os seguintes:
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
25
“29. Como a Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, e seu homólogo
na Lei no 10.833, de 2003, estabelecem que a pessoa jurídica poderá
descontar créditos, e não que a pessoa jurídica deverá descontar
créditos, a apropriação e a utilização deles são facultativas, e não
obrigatórias. Assim, a apropriação e a utilização dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são direitos subjetivos da
pessoa jurídica e, devido a essa natureza, podem ser exercidos
extemporaneamente, desde que atendidos os requisitos da
legislação de regência.
............................................................................................................
60. Dessa forma, o crédito não aproveitado em um determinado mês
poderá sê-lo nos meses subsequentes, observado o prazo de prescrição de 5
(cinco) anos. O termo de início para contagem do prazo prescricional
relativo aos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração, ou, no caso
de apropriação extemporânea, do primeiro dia do mês subsequente àquele
em que poderia ter havido a apuração (ver § 1o do art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
61. Deveras, a apropriação extemporânea de créditos exige, em
contrapartida, a retificação das declarações a que a pessoa jurídica se
encontra obrigada referentes a cada um dos meses em que haja
modificação na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Cumpre destacar aqui as disposições constantes da Instrução Normativa
RFB no 1.015, de 5 de março de 2010, e da Instrução Normativa RFB no
1.252, de 1o de março de 2012:
Instrução Normativa RFB no 1.015, de 5 de março de 2010
Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas
hipóteses em que admitida, será efetuada mediante apresentação
de demonstrativo retificador, elaborado com observância das
mesmas normas estabelecidas para o demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e
servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetivar alteração nos créditos e
retenções na fonte informados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da
União (DAU), nos casos em que importe alteração desses saldos; b)
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
26
cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna,
relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas
no demonstrativo original, já tenham sido enviados à PGFN para
inscrição em DAU; ou c) que tenham sido objeto de exame em
procedimento de fiscalização; e II - alterar débitos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos quais a pessoa jurídica
tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados no Dacon que resulte em
redução do montante do débito já enviado à PGFN para inscrição
em DAU ou do débito que tenha sido objeto de exame em
procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela
RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de
erro de fato no preenchimento do demonstrativo.
§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior
ao início do procedimento fiscal, em valor superior ao demonstrado,
a pessoa jurídica poderá apresentar demonstrativo retificador, em
atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro
de fato, sem prejuízo das penalidades previstas no Capítulo II.
§ 5o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando
valores que tenham sido informados na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), deverá apresentar, também,
DCTF retificadora. [sem grifo no original]”

Instrução Normativa RFB no 1.252, de 1o de março de 2012
Art. 11. A EFD-Contribuições, entregue na forma desta Instrução
Normativa, poderá ser substituída, mediante transmissão de novo
arquivo digital validado e assinado, para inclusão, alteração ou
exclusão de documentos ou operações da escrituração fiscal, ou
para efetivação de alteração nos registros representativos de
créditos e contribuições e outros valores apurados.
§ 1o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da EFD-
Contribuições extingue-se em 5 (cinco) anos contados do 1o
(primeiro) dia do exercício seguinte àquele a que se refere a
escrituração substituída. (Redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 1.387, de 21 de agosto de 2013)
§ 2o O arquivo retificador da EFD-Contribuições não produzirá
efeitos quanto aos elementos da escrituração, quando tiver por
objeto:
I - reduzir débitos de Contribuição:
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
27
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da
União (DAU), nos casos em que importe alteração desses saldos; b)
cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna,
relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas
na escrituração retificada, já tenham sido enviados à PGFN para
inscrição em DAU; ou c) cujos valores já tenham sido objeto de
exame em procedimento de fiscalização; II - alterar débitos de
Contribuição em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido
intimada de início de procedimento fiscal; e III - alterar créditos de
Contribuição objeto de exame em procedimento de fiscalização ou
de reconhecimento de direito creditório de valores objeto de Pedido
de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação.
§ 3o A pessoa jurídica poderá apresentar arquivo retificador da
escrituração, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta,
para sanar erro de fato: (Incluído pela Instrução Normativa RFB no
1.387, de 21 de agosto de 2013)
I - na hipótese prevista no inciso II do § 2o, havendo recolhimento
anterior ao início do procedimento fiscal, em valor superior ao
escriturado no arquivo original, desde que o débito tenha sido
também declarado em DCTF; e (Incluído pela Instrução Normativa
RFB no 1.387, de 21 de agosto de 2013)
II - na hipótese prevista no inciso III do § 2o, decorrente da não
escrituração de operações com direito a crédito, ou da escrituração
de operações geradoras de crédito em desconformidade com o
leiaute e regras da EFD-Contribuições. (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 1.387, de 21 de agosto de 2013)
§ 4o A pessoa jurídica que transmitir arquivo retificador da
EFDContribuições, alterando valores que tenham sido informados
na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
deverá apresentar, também, DCTF retificadora, observadas as
disposições normativas quanto à retificação desta. (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 1.387, de 21 de agosto de 2013) [sem
grifo no original]
62. Assim, relativamente aos fatos geradores ocorridos até 31 de
dezembro de 2013, deve ser feita a retificação referente a cada um dos
meses em que haja modificação na apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins tanto do Demonstrativo de Apuração das
Contribuições (Dacon) quanto da Declaração de Débitos e Créditos
Federais (DCTF), conforme o art. 10 da Instrução Normativa RFB no 1.015,
de 2010, já revogada, mas que ainda produz efeitos em relação aos fatos
geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2013.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
28
63. Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro
2012 (pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com
base no Lucro Real), deverá também ser feita a retificação referente a cada
um dos meses em que haja modificação na apuração da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins tanto da Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições), mediante
transmissão de novos arquivos digitais, quanto da DCTF, conforme o art. 11
da Instrução Normativa RFB no 1.252, de 2012.” (destaques incluídos)
16.9. Destarte, não há como reconhecer os aludidos créditos.
17. Relativamente aos gastos relacionados nos itens (iii), (iv) e (v), o impugnante
enquadrou-os como sendo serviços contratados objetivando a conclusão de novos
ativos de uso interno, com a finalidade de adequação do ativo a ser implantado na
sua unidade fabril. Dá como exemplo o projeto para a máquina “ROTO CURE”.
17.1. De fato, o já mencionado PN Cosit no 5, de 2018, indica a possibilidade de
reconhecimento de crédito, na modalidade insumo, os gastos efetuados com
desenvolvimento de ativos intangíveis gerados internamente à pessoa jurídica:
“8.1. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
108. As normas contábeis atuais distinguem as fases de pesquisa e de
desenvolvimento de ativos intangíveis gerados internamente à pessoa
jurídica (ver itens 51 a 64 do NBC TG 04 (R3) – Ativo Intangível, do Conselho
Federal de Contabilidade).
109. A fase de pesquisa é marcada por esforços da pessoa jurídica na busca
de novos conhecimentos acerca de determinado tema de interesse. Acerca
dessa fase mostra-se interessante salientar algumas disposições da citada
NBC TG 04 (R3) – Ativo Intangível, do Conselho Federal de Contabilidade:
“55. Durante a fase de pesquisa de projeto interno, a entidade não
está apta a demonstrar a existência de ativo intangível que gerará
prováveis benefícios econômicos futuros. Portanto, tais gastos
devem ser reconhecidos como despesa quando incorridos.
56. São exemplos de atividades de pesquisa:(a) atividades
destinadas à obtenção de novo conhecimento; (b) busca, avaliação
e seleção final das aplicações dos resultados de pesquisa ou outros
conhecimentos;
(c)
busca
de
alternativas
para
materiais,
dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços; e (d)
formulação, projeto, avaliação e seleção final de alternativas
possíveis para materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas
ou serviços novos ou aperfeiçoados.”
110. Nesses termos, evidentemente, os dispêndios da pessoa jurídica com
pesquisa não podem ser considerados insumos para fins de créditos da
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
29
legislação das contribuições porque não guardam qualquer relação com o
processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
111. Por sua vez, a fase de desenvolvimento é aquela em que a pessoa
jurídica efetivamente concentra seus esforços na construção de um ativo
intangível cuja conclusão se mostra viável técnica e financeiramente e cuja
exploração mediante uso interno ou venda se mostra possível e vantajosa,
consoante as rígidas regras contábeis para reconhecimento de um ativo
intangível em construção (item 57 da NBC TG 04 (R3), do CFC).
112. Segundo o item 59 da mesma NBC TG 04 (R3) – Ativo Intangível, do
Conselho Federal de Contabilidade “São exemplos de atividades de
desenvolvimento: (a) projeto, construção e teste de protótipos e modelos
préprodução ou pré-utilização; (b) projeto de ferramentas, gabaritos,
moldes e matrizes que envolvam nova tecnologia; (c) projeto, construção
e operação de fábrica-piloto, desde que já não esteja em escala
economicamente viável para produção comercial; e (d) projeto,
construção e teste da alternativa escolhida de materiais, dispositivos,
produtos, processos, sistemas e serviços novos ou aperfeiçoados”.
113. Observa-se que os dispêndios com desenvolvimento podem objetivar a
conclusão de novos ativos de uso interno (materiais, dispositivos,
processos, sistemas, ferramentas, moldes, etc.) ou de ativos para venda
(produtos ou serviços).
114. Nesse contexto, considerando o conceito de insumo estabelecido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça explanado neste Parecer
Normativo, conclui-se que somente podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os
dispêndios da pessoa jurídica ocorridos após o reconhecimento formal e
documentado do início da fase de desenvolvimento de um ativo intangível
que efetivamente resulte em:
a) um insumo utilizado no processo de produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços (exemplificativamente, um novo processo
de produção de bem);
b) produto destinado à venda ou serviço prestado a terceiros.
115. Isso porque nesses casos há um esforço bem-sucedido e os resultados
gerados pelo desenvolvimento do ativo intangível (insumo do processo de
produção ou de prestação ou o próprio produto ou serviço vendidos) se
tornam essenciais à produção do bem vendido ou à prestação do serviço, já
que passam a constituir “elemento estrutural e inseparável do processo” ou
sua falta os priva de “qualidade, quantidade e/ou suficiência” (ver a análise
geral sobre o conceito firmado na decisão judicial em comento ).
116. Diferentemente, os dispêndios com desenvolvimento de ativos
intangíveis que não chegam a ser concluídos (esforço malsucedido) ou que
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
30
sejam concluídos e explorados em áreas diversas da produção de bens e da
prestação de serviços não são considerados insumos que permitem a
apuração de créditos das contribuições.”
17.2. Depreende-se que a referida orientação normativa apresenta diversos
requisitos e características para que dispêndios com desenvolvimentos possam
ser reconhecidos como créditos, como por exemplo, o reconhecimento formal e
documentado do início da fase de desenvolvimento de um ativo intangível. No
entanto, o impugnante apenas trouxe aos autos o próprio testemunho de que os
cogitados gastos são referentes ao desenvolvimento de um ativo intangível, o que
é insuficiente e não autoriza o reconhecimento de crédito.”
Deste modo, por não se enquadrarem no conceito de insumo do art. 3o, II, das Leis
no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, mantenho as glosas sobre os serviços contratados, nos
termos adotados pela decisão recorrida.

2.2.
DOS CRÉDITOS DO ART. 3o, VI, DAS LEIS No 10.637/2002 E 10.833/2003
A recorrente classificou a aquisição de serviços de desenhos técnicos, referentes a
serviços de instalação de prensas e linhas de equipamentos das unidades fabris e serviços
contratados para a construção/layouts da subestação de energia elétrica, no inciso VI, previsto
para “máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços”.
Conforme bem observou o acórdão recorrido, houve a reversão da maior parte das
referidas glosas pela autoridade autuante em sede de diligência, sendo que o valor residual
mantido se refere a “serviços de impressão e digitalização”, que não se enquadram na permissão
do inciso VI, por não se tratar de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, utilizados na produção de bens destinados à venda.
Desta maneira, mantenho as glosas.

2.3.
DOS CRÉDITOS DO ART. 3o, VII, DAS LEIS No 10.637/2002 E 10.833/2003
O referido inciso refere-se a crédito sobre “edificações e benfeitorias em imóveis de
terceiros, quando o custo, inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária”. A
recorrente explica que se trata de “aquisição de serviços de manutenção de suas instalações
fabris”. Defende a essencialidade e relevância dos gastos.
De acordo com a planilha “REVISÃO GLOSA TOTAL”, elaborada pela fiscalização
durante a diligência fiscal, os créditos glosados mantidos dizem respeito a dois serviços: (i)
revestimento em piso na área de montagem, no valor de R$ 9.000,00, prestado por “SOLO
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
31
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES”; e (ii) elaboração de desenho para adequação de laboratório de
testes de mangueiras, no valor de R$ 2.235,00, prestado por “D.W.G - DESENHOS LTDA - ME”.
O julgador de piso entendeu que a recorrente não apresentou provas e argumentos
suficientes para admissão das despesas no conceito de insumo. A fiscalização, por sua vez, na
planilha “REVISÃO GLOSA TOTAL” indicou que motivação para manutenção das glosas foi o
descumprimento do art. 3o, VII.
Como é sabido, as qualidades de essencialidade e relevância referem-se, apenas, ao
conceito de insumo, que trata de atividades ligadas à produção. Portanto, aqui, analisa-se a
possibilidade de os gastos referirem-se a edificações e benfeitorias e a se houve a correta
contabilização.
Pois bem.
O inciso VII, c/c o §1o, III, do art. 3° das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003,
permite à pessoa jurídica descontar créditos calculados em relação a edificações e benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas suas atividades, sobre os encargos de depreciação
e amortização, desde que comprovada sua ativação na contabilidade.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)
O serviço de aplicação de revestimento epóxi sobre o piso de concreto e o serviço
de elaboração de desenho para adequação de laboratório de testes de mangueira, desde que
ativados, permitiriam a tomada de crédito sobre os encargos de depreciação e amortização. Deste
modo, descumprido o regramento determinado no § 1o, III, para o inciso VII, corretas as glosas
efetivadas pela fiscalização.

Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
32
2.4.
DAS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE ARMAZENAGEM –
ART. 3o, IX, DA LEI No 10.833/2003
Inicialmente, cabe uma análise a respeito do art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003,
que assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Da leitura do dispositivo, verifica-se que há permissão para desconto de crédito
sobre armazenagem de mercadoria, enquanto ao frete há restrição contanto que seja aquele
relativo à operação de venda. É justamente desta forma que a Instrução Normativa RFB no 1.911,
de 2019, trata, ao estabelecer armazenagem de mercadorias em inciso diferente do frete na
operação de venda:
Subseção IV
Das Demais Hipóteses de Créditos Básicos
Art. 181. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
dos custos e despesas, incorridos no mês, relativos a:
(...)
IV - armazenagem de mercadorias (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso IX,
§ 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004,
art. 26);
V - frete na operação de venda de bens ou serviços, nos casos dos arts. 169 e 171,
quando o ônus for suportado pelo vendedor (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o,
caput, inciso IX, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no
11.051, de 2004, art. 26); e (...)
Pois bem.
A recorrente defende que as despesas de administração, de fornecimento de mão-
de-obra e de armazenagem se enquadram no art. 3o, IX, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003. Inicialmente, cabe constar que a matéria se refere ao inciso IX da Lei no 10.833, de 2003,
que versa sobre a COFINS não cumulativo, mas que se aplica ao PIS não cumulativo, em razão do
previsto no art. 15, II, desta lei.
Com isso, deve-se analisar se tais despesas efetivamente se classificam como
armazenagem de mercadoria ou frete na operação de venda de bens adquiridos para revenda (art.
3o, I) ou de bens e serviços utilizados como insumo (art. 3o, II), cujo ônus deve ser suportado pelo
vendedor. Para tanto, adoto o entendimento de que a atividade de armazenagem engloba os
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
33
processos de organizar, guardar, conservar, alocar, gerir e movimentar as mercadorias estocadas
em armazém ou centro de distribuição.
As despesas de administração, tomados junto à Intecom Serviços Logísticos Ltda,
são descritas pela recorrente como serviços prestados na assessoria logística de armazenagem de
produtos nos Centros de Distribuição, que “englobam planejamento detalhado, organização,
gerenciamento e implementação das operações complexas no Centro de Distribuição”.
A recorrente justifica que as atividades são essenciais e relevantes para geração de
receita e inclui “o fluxo do inventário físico, bem como o de mercadorias mais abstratas, incluindo
informações e tempo”.
Como se sabe, a essencialidade e a relevância são qualidades afeitas ao conceito de
insumo, que, de grosso modo, são os produtos e os serviços utilizados no processo produtivo.
Nesta situação, o enquadramento da referida despesa se dá pelo art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de
2003.
Isso se verifica da análise do contrato de prestação de serviços, que engloba as
seguintes atividades:

Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
34
Assim, perante as descrições apresentadas, penso que as atividades de
administração se caracterizam propriamente como armazenagem de mercadoria.
O serviço de fornecimento de mão-de-obra, junto à prestadora The Wings
Transportes e Serviços Ltda ME, refere-se à contratação de operadores de empilhadeiras e à
“montagem e separação de peças e correias no centro de distribuição/fábrica e serviços de
embalagens de correias na fábrica de Santana do Parnaíba”. Novamente, a recorrente sustenta
pela essencialidade e relevância das contratações e defende a aplicação dos itens 123 a 126 do
Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018:
“9.1. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA
123. Certamente, a vedação de creditamento estabelecida pelo citado inciso I do
§ 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, alcança
apenas o pagamento feito pela pessoa jurídica diretamente à pessoa física.
124. Situação diversa é o pagamento feito a uma pessoa jurídica contratada
para disponibilizar mão de obra à pessoa jurídica contratante (terceirização de
mão de obra), o que afasta a aplicação da mencionada vedação de
creditamento.
125. Neste caso (contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra),
desde que os serviços prestados pela pessoa jurídica contratada sejam
considerados insumo nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça e aqui explanados e inexistam outros impedimentos
normativos, será possível a apuração de créditos em relação a tais serviços.
126. Deveras, na hipótese de contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão
de obra (terceirização de mão de obra) somente se vislumbra que o serviço
prestado por esta pessoa jurídica (disponibilização de força de trabalho) seja
considerado insumo se a mão de obra cedida for aplicada diretamente nas
atividades de produção de bens destinados à venda (ou na produção de insumos
utilizados na produção de tais bens – insumo do insumo) ou de prestação de
serviços desempenhadas pela pessoa jurídica contratante.” (destaquei)
Resta cristalino que o Parecer se refere à contratação de mão-de-obra sob a égide
do conceito de insumo, ou seja, quando “a mão de obra cedida for aplicada diretamente nas
atividades de produção de bens destinados à venda (ou na produção de insumos utilizados na
produção de tais bens – insumo do insumo) ou de prestação de serviços desempenhadas pela
pessoa jurídica contratante”.
Desta forma, por se tratar de despesa realizada em fase posterior à produção, não
há autorização legal para o crédito sobre a contratação de mão-de-obra para as atividades
descritas, portanto, não se aplica o conceito de insumo a elas.
Contudo, entendo que encontra previsão legal o enquadramento das referidas
despesas dentro do conceito de armazenagem de mercadorias. Nesse sentido, as glosas merecem
ser revertidas.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.836 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722806/2016-48
35
Por fim, no que concerne os serviços de armazenagem, prestados por UTI do Brasil
Logística, Transporte e Armazenagem Ltda, que abrange os serviços de descarregamento e
recebimento de cargas, armazenamento e inventário de produtos e embarque de mercadoria,
entendo, igualmente, que todos os serviços estão aptos para classificação na atividade de
armazenagem de mercadorias.
Nesse sentido, voto pela reversão das glosas sobre as despesas de administração,
de fornecimento de mão-de-obra e de armazenagem, com base nos arts. 3o, IX, e 15, II, da Lei no
10.833, de 2003.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por afastar as preliminares arguidas e, no mérito,
dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas sobre as despesas de
administração, de fornecimento de mão-de-obra e de armazenagem, com base nos arts. 3o, IX, e
15, II, da Lei no 10.833, de 2003.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 1423
DF CARF MF
Original